Tribunal: STF
Processo: ARE 1490656
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. ANÁLISE: NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL; DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a segurança pleiteada afirmando não demonstrado o desacerto da decisão proferida pela Comissão de Análise das Investigações Sociais, no sentido da exclusão do autor de concurso público na fase de investigação social, ante fundamentos assim sintetizados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO (OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA). ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. - Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, que se apresenta com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no ato da impetração. - O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de legalidade e moralidade, sendo vedado o controle do mérito administrativo, aqui compreendidas a conveniência e oportunidade do ato, sob pena de malferir a separação dos poderes. - A idoneidade moral é requisito indispensável ao desempenho das funções de Investigador da Polícia Civil, a permitir que a Comissão de Análise das Investigações Sociais busque elementos e provas suficientes a constatá-la. - Ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser tutelado, denega-se a segurança.” (e-doc. 126).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 147).



    3. No recurso extraordinário referente ao e-doc. 153, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da presunção da inocência. Afirma não demonstrados fatos desabonadores de sua idoneidade, requerendo a reforma do julgado.



    4. Instado a manifestar-se novamente em razão do Tema RG nº 22, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mantendo a decisão anteriormente exarada, acrescentando outros fundamentos, na forma da seguinte ementa:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCITADO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RE. 560.900/DF. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM. SUBSISTÊNCIA DE MOTIVO DIVERSO (FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO). RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 



    - O excelso STF, quando do julgamento do Recurso Especial RE 560.900/DF (Tema 22), julgado em 6.2.2020, publicado em 17.8.2020, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ao qual curvo meu entendimento, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    - No entanto, neste caso há razão outra para a denegação da ordem (a falta de quitação eleitoral), que, da mesma forma, e isoladamente, pode alicerçar a denegação da ordem. 



    - Considerando não haver notícia de sentença penal condenatória transitada em julgado, apenas existindo a ação penal em curso; e que, de acordo com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal, em juízo de retratação, e embora se mantenha essa tese, adotada pelo STF, remanesce uma razão secundária que leva a juízo de “distinguish” para reformar a sentença, como antes já se fizera. 



    - Juízo de retratação não exercitado nos termos do art. 1030, II, do CPC. Reforma-se a sentença em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. Mantido o julgamento anterior.” (e-doc. 137).



    5. Novos embargos de declaração foram opostos, sendo também rejeitados. Eis a ementa pertinente:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



    - Os embargos declaratórios não constituem veículo para a pretensão modificativa da decisão, se não há no acórdão omissão, contradição ou obscuridade. 



    - O fato discutido neste recurso foi levado em consideração, mas o edital que regula o certame também o foi, e, no caso, não se trata de violação ao princípio da presunção de inocência, mas de observância do edital, tendo sido o impetrante contraindicado na fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada, em razão de denúncia pela prática do crime de porte ilegal de armas. Sua desclassificação não foi apenas pela não apresentação de documentação no prazo legal. 



    - O ato de exclusão do embargante, em razão da sua contraindicação, está devidamente fundamentado, como se verifica do relatório de fls. 22/27 - Relatório final de investigação social da Comissão do concurso – que negou provimento a seu recurso administrativo. 



    - Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, devem os embargos apoiar-se nos requisitos definidos no art. 1022 do CPC. - Embargos rejeitados.” (e-doc. 209).



    6. Na sequência, foi interposto o recurso extraordinário acostado aos autos pelo e-doc. 231. Sustenta o recorrente a violação ao art. 5º, incs. XXXV e LVII, da Constituição da República. Afirma contrariados os princípios da legalidade e da presunção da inocência. Alega que o processo criminal a que esteve vinculado foi “finalizado com sua absolvição”. 



    6.1 No tocante à alegação da Corte de origem de que a sua eliminação do certame ocorreu por falta de demonstração do comprovante de quitação eleitoral, sustenta que a matéria não foi objeto de debate no processo em curso. Além do mais, tal óbice foi superado quando do recurso administrativo apresentado perante a Comissão do Concurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O primeiro recurso extraordinário foi tido por prejudicado (e-doc. 237), decisão contra a qual não houve irresignação (e-doc. 252), pelo que resta apreciar tão somente a decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário pertinente ao e-doc. 231.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O impetrante foi contraindicado na fase de investigação social por três motivos (ver fls. 63): (a) não apresentou comprovante de votação ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral, tendo sido o documento apresentado posteriormente; (b) o candidato figura como executado em processo cível na Comarca de Pirapora/MG, e, ainda, (c) foi autuado em flagrante delito em 07/08/2012 por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo, na sequência, sido denunciado, estando o processo ainda em curso na Comarca de Medianeira/Paraná (fato irrelevante para o concurso, pois a Comissão considerou a prática do ato – tipificado como ilícito penal, bem como o fato de a autuação do candidato ter sido dado em flagrante delito – desabonadora e incompatível com o cargo pretendido). 



    Segundo o relatório de fls. 22/27 - Relatório final de investigação social da Comissão do concurso – que negou provimento ao recurso administrativo do impetrante:



    “(…) O processo de investigação social, instaurado para levar a efeito a fase eliminatória do concurso público nominada investigação social, teve formato de sindicância, não exigindo, pois, formalismo exacerbado. Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de defesa. Ressalta-se que tal afirmação já foi objeto de questionamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu: 



    (…) 



    Denota-se que, no curso da investigação social, foram coletados dados que dão conta do seguinte: 1) Não teria o candidato apresentado comprovante de votação ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral; 2) O candidato figura como executado no processo cível na Comarca de Pirapora/MG; 3) O candidato foi autuado em flagrante delito aos 07/08/2012 por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido tendo, na sequência, sido denunciado, estando o processo ainda em curso. 



    No relatório conclusivo elaborado pela autoridade policial responsável pela investigação social concernente ao candidato – abonado pelos demais integrantes da Banca – fora ele contraindicado ao argumento de que, ante os discriminados episódios, sua moral estaria comprometida, de modo a inviabilizar o seu ingresso na carreira policial. 



    (…) 



    Destaca-se que ao candidato oportunizou-se a possibilidade de apresentar defesa acerca dos dados tidos como aptos a justificarem a sua eventual exclusão do certame. O candidato elaborou suas razões de defesa, de maneira genérica, refutou as imputações que lhe são feitas. 



    A Banca Julgadora, a seu turno, consoante se infere da análise dos autos, acordou a contraindicação do candidato. Apoiou-se na ofensa à Lei Orgânica da Polícia Civil, na inobservância de disposições editalícias, na afronta ao princípio da igualdade - levando-se em conta que a todos os candidatos impõe-se a submissão às regras do concurso – e nos dados comprometedores da questão moral, hábeis a não recomendarem o ingresso de NELSON ALVES PEREIRA NETO na Polícia Civil. 



    (…) 



    À vista da sua não indicação, NELSON ALVES insurgiu-se contra sua eliminação, apresentando, em tempo hábil, o recurso que ora se examina. Arguiu, grosso modo, o seguinte: 1) O candidato foi regularmente aprovado nas fases anteriores do concurso público em comento. 2) Em 30/06/2015 foi publicada a Portaria nº 097/DRS/ACADEPOL/2015 no Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais a relação dos candidatos indicados na fase eliminatória da investigação social, nela não constando o nome do recorrente, configurando-se, por conseguinte, sua exclusão. 3) Em momento algum quis ludibriar a Administração, sendo certo que os fatos mencionados em seu desfavor foram tratados como incidentes de pouca relevância e incapazes de macularem sua honra. 4) Nenhum outro dado desabonador fora verificado contra sua pessoa. 5) A mantença da decisão que a alijou do concurso é ofensiva aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6) Meros indícios de infração não podem servir para justificar sua exclusão do certame, o que implicaria inobservância do estado de inocência, haja vista que não existe decisão condenatória com trânsito em julgado relacionada ao Porte Ilegal de Arma de Fogo- o processo ainda tramita. 7) No tocante à Justiça Eleitoral, embora extemporaneamente apresentou certidão negativa. 8) No que diz respeito à execução que lhe é movida pelo Estado na Comarca de Pirapora alegou que decorre ela de venda de automóvel mal sucedida que se efetivou. O adquirente do carro teria deixado de pagar tributos e despesas correlatas, sendo que os débitos, estando o veículo ainda em seu nome, sobre ele recaíram. (…).



    Mostram-se descabidas as ponderações de defesa de NELSON ALVES PEREIRA NETO. Além de não apresentar prova suficiente e capaz de rebater, na íntegra, o que fora verificado pela Banca Julgadora, prolatora da decisão recorrida, não trouxe, em sede recursal, argumento novo. Limitou-se a negar, genericamente, os comportamentos que lhe foram atribuídos. (…) 



    (…) A despeito das explicações apresentadas pelo candidato, entende a banca recursal que só fazem elas reforçarem as razões para a contraindicação. Ora, agora alegou o candidato que a arma de fogo encontrada junto dele e que deu azo à autuação em flagrante delito não lhe pertencia, mas a outra pessoa com quem estava. A nosso ver, ainda que se admita essa versão, é de se indagar o que fazia o candidato - AGENTE PENITENCIÁRIO - junto a pessoa indevidamente armada? 



    Soma-se a isso a duvidosa situação inerente a execução que lhe é movida pelo Estado. 



    (…) Registre-se que a investigação social sobre candidato pode ir além da mera verificação de antecedentes criminais, incluindo, também, sua conduta moral e social no decorrer da vida. Como asseverado, as características da carreira policial exigem a retidão, lisura e probidade do agente público. Almeja-se, nessa fase do certame, analisar se há compatibilidade entre o perfil do candidato e aquele traçado em lei, para o policial civil. (…)” 



    O excelso STF, quando do julgamento do Recurso Especial RE 560.900/DF (Tema 22), julgado em 6.2.2020, publicado em 17.8.2020, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ao qual curvo o meu entendimento, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. O aresto ficou assim ementado: 



    (...)



    Data vênia, embora a LC 129/2013 preveja que a incapacidade moral, envolvimento em fato que comprometa moral ou registro de antecedentes criminais e a Lei nº 5.406/1969, que ter procedimento irrepreensível é requisito para a matrícula em curso da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, penso que nenhuma dessas hipóteses se refere a existência de ação penal, por si só. 



    Nesse sentido, considerando que não há notícia de sentença penal condenatória transitada em julgado, apenas existindo ação penal em curso e, de acordo com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal, que prevê a exigência de condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência, em juízo de retratação, deveria ser mesmo reformado o r. acórdão para manter a sentença que concedeu a ordem. 



    No entanto, como se viu acima, subsiste razão para a manutenção do julgamento anterior – com o não exercício do juízo de retratação, como se tem da alínea “a” – abaixo – posto que a falta de apresentação de documento na fase de inscrição autoriza a denegação da ordem. 



    Com efeito, também a ausência de quitação eleitoral autoriza o indeferimento da inscrição, como se fez, já que esse motivo, por si só, e isoladamente, alicerça essa conclusão.



    II - FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOUMENTO (QUITAÇÃO ELEITORAL) 



    Neste caso (aqui em julgamento), a hipótese é também a de não apresentação de quitação eleitoral de forma tempestiva, embora tenha sido dada uma ênfase maior aos antecedentes. No entanto, a falta de apresentação do documento eleitoral (título de eleitor) também fere e contraria o edital, o que impede o Judiciário de ultrapassar e flexibilizar a exigência, sob pena de quebra da isonomia. 



    Como se sabe, é o edital o documento portador das regras para a inscrição, aprovação, nomeação e posse dos candidatos a cargos públicos, através de submissão às etapas do certame, às quais se vinculam todos os candidatos, o que ocorre, assim, sem quebra da isonomia e da razoabilidade. 



    O STF, no julgamento do RMS nº 22.342/SP, firmou o entendimento de que o edital do concurso público qualifica-se como instrumento de primordial importância, pois estabelece, tanto para a Administração Pública, quanto para os candidatos, uma pauta vinculante de prescrições, a cuja observância todas as partes se encontram vinculadas. 



    Essas normas e regras editalícias não podem ser descumpridas, seja pela Administração, seja pelos candidatos, pois o edital – lei interna do concurso, como é conhecido – a todos vincula, a não ser em caso de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade (tema de que aqui não se trata). 



    O Edital é a lei, tanto para o candidato quanto para a pessoa jurídica, regra que se ampara no princípio da vinculação ao Edital. Confira-se, a propósito, precedentes desta Casa sobre o tema:



    (...)



    Assinala-se, nesse ponto, que consta do Edital do concurso, quanto a documentos, o seguinte:



    2. DAS INSCRIÇÕES 2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 



    2.1.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento, na submissão e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, e nos demais editais e atos complementares que vierem a ser publicados para a realização deste concurso público, em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento. (....) 



    2.3.3.4. É vedada a entrega dos documentos fora do prazo estabelecido no item 2.3.3, bem como não serão aceitos os documentos postados fora do referido prazo, ou mesmo em desconformidade com o estabelecido no Edital. A comprovação da tempestividade da solicitação será feita pela data da postagem do documento.(...) 



    11.4. Os documentos comprobatórios de idoneidade e conduta relacionados a seguir deverão ser apresentados conforme locais, datas e horários definidos no ato próprio de convocação para esta etapa do concurso: a) 01 (uma) foto 3x4 (recente e colorida); b) Carteira de identidade (fotocópia e original a ser devolvido). c) Prova de quitação eleitoral (fotocópia do Título de Eleitor e comprovantes de votação ou Certidão da Justiça Eleitoral), acompanhada dos originais a serem devolvidos ou Certidão de quitação eleitoral (Certidão Negativa de pendência eleitoral) do Tribunal Regional Eleitoral.



    (...)



    Se assim é faz-se necessário acentuar que cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, provar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito alegado, conforme o inciso II, do mesmo artigo. 



    Portanto, ante as regras previstas no Edital, pode-se ver o candidato não se desincumbiu de provar o seu direito, o que afasta a possibilidade de o Judiciário superar a exigência não cumprida a tempo, como tem decidido este Tribunal principalmente nos precedentes que se referem aos concursos de Cartórios (extrajudicial). 



    A situação demonstra, portanto, a ausência de quaisquer abusos, arbitrariedades e incongruências, sem qualquer ataque às formalidades legais e aos princípios constitucionais da administração pública.



    (...)



    Assim, está dentro da legalidade o ato administrativo que eliminou o impetrante do processo seletivo e não há direito líquido e certo a ser amparado pelo “mandamus.”



    (...)



    Com tais considerações, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reexaminado o caso, aponto a razão do “distinguish” e reformo a r. sentença, em reexame necessário -- prejudicado o recurso voluntário -- com o que se mantém o mesmo resultado do julgamento anterior. 



    Sem custas e honorários, no termos da Súmula 512 do STF.” (e-doc. 137).



    9. De início, percebe-se que, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    10. Quanto à alegação de contrariedade ao devido processo legal, aponto que o recurso extraordinário interposto neste processo não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do Rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    11. Com relação à violação ao princípio da presunção de inocência, tem-se que o Tribunal a quo reformou o adrede decidido, assentando não haver nos autos “notícia de sentença penal condenatória transitada em julgado, apenas existindo ação penal em curso”, o que não caracteriza hipótese de incapacidade moral passível de gerar a reprovação do candidato na fase de investigação social. Assim, no particular, o extraordinário nem sequer comportaria conhecimento, uma vez ausente o interesse de agir.



    12. Resta a análise da ausência de apresentação da quitação eleitoral de forma tempestiva. Do que decidido, não se chega à violação direta aos dispositivos constitucionais indicados nas razões do extraordinário. Somente a partir do exame do edital do concurso, da legislação infraconstitucional de regência e dos elementos probatórios constantes dos autos se poderia chegar à conclusão diversa daquela encontrada pelo TJMG, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    13. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. IMC acima do estabelecido no edital. Razoabilidade. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.234.125-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019).



          “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE EXAMES MÉDICOS. ENTREGA DE DOCUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.422.258-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. APROVAÇÃO NA PROVA ESCRITA. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO RESULTADO DO EXAME FÍSICO. ETAPA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO INABILITADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.332.639-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator